Tribunal: TJDFT
Processo: 0720713-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0720713-85.2020.8.07.0000 Agravante(s) ILMA CONCEICAO LIRA Agravado(s) BANCO DO BRASIL S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ilma Conceição Lira contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID 66295344 do feito de origem) que, nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0708221-58.2020.8.07.0001) movida contra o Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e intimou a autora para recolher as custas processuais, sob pena de extinção. Em suas razões recursais (ID 17333527), a agravante afirma que, de acordo com a interpretação do art. 99 do CPC, para a concessão da gratuidade de justiça, bastaria a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, presumindo-se a hipossuficiência. Sustenta que a probabilidade do direito alegado se comprova a partir da aferição que possui altos encargos financeiros em sua vida civil, notadamente com a existência de filhos economicamente dependentes. Alega que há risco de dano irreparável ou de difícil reparação pelo próprio objeto da demanda, que seria apto a comprovar a urgência no provimento, sobretudo por não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais. Ao final, requer seja atribuído o efeito suspensivo ao presente agravo e deferido o pedido de concessão do benefício pleiteado, consoante arts. 99 e seguintes do CPC. Sem preparo, diante do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. A decisão de ID 17495030 indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada, determinando, ainda, o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do agravo interposto. Em consulta ao sistema, observa-se que a agravante registrou ciência da decisão em 09/07/2020, tendo o prazo para cumprimento da determinação, acima indicada, findado em 16/7/2020. Verifica-se, contudo, que até a presente data a agravante não colacionou aos autos comprovante de recolhimento do preparo. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e, especificamente em relação ao recurso de agravo de instrumento, deve ser comprovado no ato de sua interposição, conforme disposição do art. 1.017, § 1o, do CPC[1]. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais, elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC, ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que podem requer a benesse em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, nos termos do art. 99 do CPC[2]. Nesse sentido, quando o recurso versar especificamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do § 7o do art. 99 do CPC, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator. No caso de indeferimento deste, o Relator deve oportunizar ao recorrente o recolhimento do devido preparo e o não atendimento de tal determinação ensejará o não conhecimento do recurso, por deserção. Na hipótese, o pedido de antecipação de tutela recursal acerca do pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por esta Relatoria (ID 17495030) e a parte recorrente foi intimada para recolher o preparo, em observância ao disposto nos arts. 99, § 7o, c/c/ art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, o que não ocorreu na espécie. Nesse contexto, diante da ausência do preparo devido, não resta outra alternativa senão proclamar a deserção do recurso interposto. Nessa linha, confira-se claro precedente produzido pelo Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutantis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. DESERÇÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. PROVA. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, o recorrente que for beneficiário da justiça gratuita deve fazer prova da benesse, no momento da interposição do recurso. Isso porque, se "o art. 511, caput, do CPC estabelece que 'no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção', o recorrente deve, mutatis mutandis, fazer prova da dispensabilidade de seu recolhimento, quando beneficiário da justiça gratuita. Afinal, o preparo, ou mesmo a sua dispensa, constitui requisito de admissibilidade do recurso, pelo que sua falta implica em negativa de seguimento. O que não se admite, evidentemente, é que o relator do recurso busque suprir essa falta do recorrente, identificando no processo se o recorrente faz jus à benesse legal ou não, uma vez que não é sua essa tarefa" (AgRg nos EAREsp 188.231/RS, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 19/8/2013). 2. Não tendo sido realizado o devido preparo, tampouco sido comprovado que o recorrente era beneficiário da gratuidade de justiça, o apelo deve ser considerado deserto (Súmula 187/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 939.339/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 04/11/2016) A partir dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 12 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.017. (...) §1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos Tribunais. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição par ingresso de terceiro no processo ou em recurso.